Tribunal: STF
Processo: ARE 1330954
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Contrato administrativo. Construção de penitenciária em Paraguaçu Paulista. Realinhamento de preços contratuais. Pretendida indenização por gastos extraordinários com que arcou a autora-contratada para a execução do objeto do contrato. Pedido julgado procedente em primeiro grau. Recursos oficial e da Fazenda do Estado parcialmente acolhidos para ser a ação julgada procedente em parte, com exclusão de gastos que não se justificam ante os aditamentos e retificações do ajuste originário. Apelação da autora improvida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 37, XXI, da CF.



    O recurso extraordinário não merece provimento. Para dissentir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, são necessários o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, assim como a análise de cláusulas contratuais. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília,25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator